Tribunal: TJSP
Processo: 1013048-39.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Ação de reparação de danos morais. Redes sociais. Requerida que utilizou sua posição como influenciadora digital (com mais de 100 mil seguidores) para criticar os serviços prestados pelas requerentes. Excesso de linguagem detectado. Reiteração de palavras de baixo calão e estímulo à verdadeira "perseguição virtual" que em muito extrapola o razoável e por demasiado maculam a imagem do ex adverso

Ementa:
Ação de reparação de danos morais. Redes sociais. Requerida que utilizou sua posição como influenciadora digital (com mais de 100 mil seguidores) para criticar os serviços prestados pelas requerentes. Excesso de linguagem detectado. Reiteração de palavras de baixo calão e estímulo à verdadeira "perseguição virtual" que em muito extrapola o razoável e por demasiado maculam a imagem do ex adverso perante o mercado. Liberdade de expressão que não goza de caráter absoluto. Dever de reparação que se reconhece. Exclusão das postagens, sob pena de multa, que se determina como consequente lógico do abuso detectado.
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.